Tribunal: TJDFT
Processo: 0739900-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739900-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INTEGRA SOLUCOES LTDA AGRAVADO: WAGNER PONTES FERREIRA, GPS CONECTA MONITORAMENTO VEICULAR EIRELI - EPP DECISÃO INTEGRA SOLUÇÕES LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 108412421, autos originários) proferida na liquidação de sentença (reparação de danos materiais e morais) requerida contra WAGNER PONTES PEREIRA e GPS CONECTA MONITORAMENTO VEICULAR EIRELI-EPP, que indeferiu o pedido (id. 105799027, autos originários) de quebra do sigilo bancário do agravado-devedor Wagner Pontes Pereira, nos seguintes termos: “Tendo em vista que, nos precisos termos da sentença de ID 8409034, a liquidação se refere à apuração dos lucros auferidos pela pessoa jurídica requerida (GPS CONECTA MONITORAMENTO VEICULAR EIRELI – EPP), indefiro o pedido de ID 105799027, por meio do qual pretende a parte autora oficiar as instituições financeiras, a fim de que informem as movimentações bancárias do réu Wagner Pontes Ferreira. Suficiente e adequada, para os fins pretendidos, a requisição das informações referentes às movimentações bancárias da pessoa jurídica requerida, consoante determinado em ID 104431893, sobretudo porque a quebra do sigilo da conta pessoal do sócio não se prestaria a elucidar, com a desejável objetividade e precisão, os lucros percebidos pela sociedade empresária. Intimem-se. Observem-se as determinações de ID 104431893.” A agravante-credora afirma que a r. decisão viola o inc. XXXVI do art. 5o da CF, por não estar cumprindo o que foi determinado na r. sentença, que condenou ambos os agravados-devedores a indenizá-la por danos materiais, não havendo razão jurídica para quebrar o sigilo bancário apenas da pessoa jurídica devedora, uma vez que, quando começou a praticar a concorrência desleal e a desfalcar a agravante-credora, o agravado-devedor Wagner colocava os lucros auferidos em suas contas pessoais, para não ser descoberto, abrindo conta bancária em nome da executada. Acrescenta que a r. decisão fere também o art. 509, § 4o, do CPC, “pois está buscando meios para liquidar o crédito atingindo apenas UM DOS REQUERIDOS (GPS CONECTA), quando na verdade a r. sentença condenou OS DOIS REQUERIDOS (Wagner Pontes e GPS Conecta)”. Sustenta ainda a violação do inc. XXXV do art. 5a da CF, aduzindo que “a partir do momento que o juízo de 1a instância está bloqueando a quebra de sigilo bancário de um dos agravados, mesmo a sentença tendo assim determinado, este está excluindo do poder judiciário imensa lesão e ameaça a direito da agravante”. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e determinar a quebra do sigilo bancário em relação ao agravado-devedor Wagner Pontes Ferreira. Preparo (id. 31416347). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, não há risco iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a pretendida quebra de sigilo bancário objetiva revelar registros de movimentação financeira ocorrida em período pretérito, certo e determinado, de janeiro de 2010 a abril de 2011 (id. 31416356, pág. 5), portanto, serão os mesmos a qualquer tempo em que o pedido eventualmente venha a ser deferido. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora